Tribunal: TJSP
Processo: 1000922-40.2022.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição, omissão, obscuridade e erro material em acórdão. Acolhimento em parte. Inexistência de contradição, omissão e obscuridade. Aresto devidamente motivado e claro em sua fundamentação e comando. Todavia, incorreu em erro material ao extinguir o processo, sem resolução do mérito, com relação à apelante, ora embargada, com fulcro no artigo 487, e não no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição, omissão, obscuridade e erro material em acórdão. Acolhimento em parte. Inexistência de contradição, omissão e obscuridade. Aresto devidamente motivado e claro em sua fundamentação e comando. Todavia, incorreu em erro material ao extinguir o processo, sem resolução do mérito, com relação à apelante, ora embargada, com fulcro no artigo 487, e não no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. De rigor a correção do dispositivo legal mencionado. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito modificativo.